Tribunal: TJDFT
Processo: 0749334-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESA EM FLAGRANTE EM CONJUNTO COM O COMPANHEIRO NA RESIDÊNCIA DO CASAL. APREENSÃO DE 101,52G DE CRACK, 27.440G DE MACONHA E R$ 3.384,00 EM ESPÉCIE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GESTANTE, MÃE DE TRÊS CRIANÇAS, PRIMÁRIA E SEM ANTECEDENTES. COMPANHEIRO, PAI DAS SUAS DUAS FILHAS MAIS NOVAS, PRESO. PACIENTE QUE PREENCHE OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 318, INCISOS III, IV E V, E 318-A, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Inviável a concessão de liberdade provisória à paciente diante da gravidade concreta de sua conduta, evidenciada pela apreensão de relevante quantidade de droga (101,52g de crack e 27.440g de maconha), cuja propriedade e comercialização foram imputadas à paciente e ao seu companheiro, além de significativa quantia em dinheiro R$ 3.384,00 (três mil trezentos e oitenta e quatro reais), aliada aos elementos de investigação que indicam que os denunciados traficavam no mesmo local há meses, a demonstrar a necessidade da sua constrição cautelar para a garantia da ordem pública.

2. As circunstâncias do caso ora em apreço, associadas a existência de “denúncia anônima” recebida há alguns meses, são elementos que indicam que o tráfico de drogas não é um fato isolado na vida da paciente e configuram o risco de reiteração delitiva.

3. Embora não cabível a concessão de liberdade provisória à paciente, as peculiaridades do caso concreto sugerem ser indicada a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em atenção ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.

4. A prisão domiciliar, em substituição à prisão preventiva, pode ser excepcionalmente concedida nas hipóteses específicas dos artigos 318, incisos III, IV e V, e 318-A, caput, ambos do Código de Processo Penal, mesmo quando a prisão preventiva for cabível e estiverem configurados os seus requisitos.

5. Em relação às mulheres gestantes e às mulheres com filho de até 12 (doze) anos incompletos, conforme previsão nos incisos IV e V do artigo 318 do Código de Processo Penal, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, concedeu ordem em habeas corpus coletivo nos autos do HC 143.641/SP, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

6. No caso dos autos, a paciente, além de ser encontrar grávida, possui três filhas menores de 12 (doze) anos de idade, é primária e não ostenta antecedentes. Além disso, o seu companheiro, pai das suas duas filhas mais novas, encontrar-se preso.

7. O caso dos autos não se amolda às exceções legais previstas nos incisos do artigo 318-A do estatuto processual penal, pois o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, não foi cometido contra a sua prole e não se evidencia que o caso se trate de situação excepcional que, no juízo de ponderação entre os valores envolvidos, justificasse o indeferimento do benefício.

8. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, confirmando-se a liminar.